Tribunal: TJSP
Processo: 1004171-65.2017.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou a questão posta em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Necessidade apenas de corrigir erro material constante da parte dispositiva da sentença, mediante exclusão da ressalva referente à aplicação do artigo 98, § 3o, do CPC, tendo em vista que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou a questão posta em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Necessidade apenas de corrigir erro material constante da parte dispositiva da sentença, mediante exclusão da ressalva referente à aplicação do artigo 98, § 3o, do CPC, tendo em vista que os benefícios da gratuidade processual concedidos inicialmente ao requerente já foram objeto de revogação. Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004171-65.2017.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, é embargado
CARLOS SOARES CIRIACO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004171-65.2017.8.26.0073/50000 -Voto no
2
Voto no 35.356
Embargos de declaração no 1004171-65.2017.8.26.0073/50000
Embargantes: SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Embargado: Carlos Soares Ciriaco Júnior
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão.
Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou a questão posta em
discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para
justificar o posicionamento adotado. Necessidade apenas de
corrigir erro material constante da parte dispositiva da sentença,
mediante exclusão da ressalva referente à aplicação do artigo 98, §
3o, do CPC, tendo em vista que os benefícios da gratuidade
processual concedidos inicialmente ao requerente já foram objeto
de revogação. Embargos parcialmente acolhidos.
A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SABESP opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão de fls. 561/564, ao
julgar a ação improcedente, incorreu em omissão, pois não justificou a aplicação do § 8° do
art. 85 do CPC, ao invés de aplicar os §§ 2o e 6o do mesmo dispositivo legal. Diz ainda que
houve erro material ao constar da decisão a ressalva ao § 3° do art. 98 do CPC, pois o
benefício da assistência judiciária concedido às fls. 114 foi revogado às fls. 373/374.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante
de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP,
Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, ao menos no que se
refere à fixação dos honorários advocatícios, pois o acórdão embargado ao fixar essa
verba em R$ 3.000,00 se baseou no princípio da equidade, a fim de evitar condenação
em valor exorbitante e incompatível com a natureza da causa, como tem admitido o
Superior Tribunal de Justiça, com base no entendimento de que tal critério não caracteriza
negativa de vigência do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, “mas sim
interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios
constitucionais da razoabilidade da proporcionalidade, tal como determina hoje o art.
1o do CPC/20151 (REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21/11/2019).
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento
do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min. Pedro Acioli, j.
28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
1 Art. 1o O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na
Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004171-65.2017.8.26.0073/50000 -Voto no
3
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006,
p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou obscuridade devem existir no próprio texto
embargado, e não no cotejo deste com o entendimento do embargante acerca da correta aplicação
dos dispositivos normativos mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato
Nalini).
No que diz respeito à aplicação do art. 98, § 3o, do CPC, assiste
razão à embargante, pois o benefício da assistência judiciária concedido ao requerente a fl.
114 já foi revogado pela decisão de fls. 373/374.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração
apenas para excluir da parte dispositiva do acórdão a ressalva em relação ao art. 98, § 3o,
do CPC.
FERREIRA RODRIGUES
Relator